Tribunal: STF
Processo: AI 523252
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade.
   Impugnação, em instrumento único, das negativas de seguimento dos
   recursos especial e extraordinário. Agravo regimental improvido.
   Aplicação da Súmula n° 288. É imperioso advertir ser ônus da
   parte agravante promover a integral e oportuna formação do
   instrumento, sendo vedado posterior aditamento, que permita a
   cognição do recurso.